Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700977-48.2020.8.07.0011 AGRAVANTE: UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO UNILIMP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003